Tribunal: STF
Processo: Rcl 70688
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por GRUPO CASAS BAHIA S/A em face de acórdão (e-doc. 20) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000844-89.2020.5.02.0473 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).   



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000844-89.2020.5.02.0473 (e-doc. 03, p. 2-77) foi movida por LEANDRO LUIS RODRIGUES PALERMO em face do reclamante e outro visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, “mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == L.L.R. PALERMO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ME. - CNPJ n. 28.342.390/0001-05” (e-doc. 01, p. 5).   



    3. A sentença (e-doc. 14) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante, verbis:   



    Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h04min, na sala de audiências desta Vara do Trabalho, presente o MM. Juiz do Trabalho, PEDRO ROGÉRIO DOS SANTOS, foram, por ordem deste, apregoados os litigantes: LEANDRO LUIS RODRIGUES PALERMO  (Reclamante); VIA VAREJO S/A (1ª Reclamada) e TAKING RESULTS E INFORMÁTICA LTDA. - ME (2ª Reclamada). Ausentes. Em seguida foi prolatada a seguinte.  



    S E N T E N Ç A:  



    I - RELATÓRIO  



    LEANDRO LUIS RODRIGUES PALERMO  propôs RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (Autos principais nº 1000844-89.2020.5.02.0473 e Autos em apensos nº 1001094-25.2020.5.02.0473) em face de VIA VAREJO S/A  e TAKING RESULTS E INFORMÁTICA LTDA. - ME, postulando, nos autos principais, a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a 2ª Reclamada e o reconhecimento da existência de contrato de trabalho com a 1ª Reclamada, com os consectários legais e normativos respectivos, e, nos autos em apensos, adicional de periculosidade e reflexos. Atribuíram-se às causas os valores de R$ 238.844,21 e R$ 70.846,91, respectivamente.



    (...)  



    NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A 2ª RECLAMADA / RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA INTERMEDIAÇÃO INDEVIDA DE MÃO DE OBRA / RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A 1ª RECLAMADA / RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO  



    Alegou o Reclamante que prestou serviços como empregado da 1ª Reclamada de 21/11/2017 a 30/11/2018, na função de Analista de Sistemas, mas foi mantido à margem da legislação social. 



    Acrescentou que a 1ª Reclamada, com o intuito de abster-se das obrigações decorrentes da relação de trabalho, fomentou, para a execução dos serviços, a contratação através da 2ª Reclamada e de pessoa jurídica. 



    Argumentou que durante todo o período prestou serviços junto ao Departamento Interno de TI da 1ª Reclamada, usando e-mail corporativo e sob a fiscalização e ordens diretas desta, e sempre esteve inserido nas atividades desenvolvias pela tomadora dos serviços (critério objetivo da subordinação). 



    Ponderou que a contratação através de empresa interposta visou apenas reduzir custos, porque não recebia o mesmo salário e vantagens assegurados aos demais empregados admitidos diretamente pela 1ª Reclamada, apesar de trabalhar lado a lado com eles, sem qualquer distinção. 



    Concluiu postulando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a 2ª Reclamada através da pessoa jurídica de que é sócio; o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª Reclamada, com a condenação solidária ou subsidiária da 2ª Reclamada, ou, sucessivamente, o reconhecimento do vínculo de emprego com a 2ª Reclamada relativamente ao mesmo período, e a condenação da 1ª Reclamada de forma solidária ou subsidiária relativamente às obrigações decorrentes. 



    A 1ª Reclamada alegou que manteve com a 2ª Reclamada, contrato válido de prestação de serviços, nos termos da Lei nº 13.429/2017. 



    Acrescentou que não teve e não tem nenhuma responsabilidade quanto às atividades do Reclamante e não manteve com ele relação trabalhista. 



    Afirmou que jamais existiu a pessoalidade, porque importava apenas que os serviços fossem executados.



    (...)



    A 1ª Reclamada afirmou que contratou a 2ª para execução de serviços de tecnologia de informação, sem possuir qualquer ingerência sobre esta, pois o que lhe importava era que os serviços contratados fossem executados e não aqueles que os prestassem. 



    A 2ª Reclamada alegou que é empresa prestadora de serviços, e contratou a empresa da qual é sócio o Reclamante para prestação de serviços técnicos especializados aos seus clientes. 



    Ocorre que o contrato acostado aos autos, firmado pelas reclamadas, demonstrou exatamente o contrário. 



    Infere-se do mencionado documento: (i) a 2ª Reclamada foi contratada para prestar “consultoria para desenvolvimento de projetos para a área de informática” – sem qualquer especificação de quais seriam os projetos –, mediante a “ alocação de profissionais nas dependências da 1ª Reclamada”; (ii) a existência de relação das funções envolvidas – profissionais a serem alocados – e dos valores horários para cada uma delas, (iii) e, por fim, a existência de fator de remuneração da 2ª Reclamada, consistente em um percentual (fator de multiplicação) sobre o valor pago a cada prestador (1,30) – (fls. 756/783, ID. a66a4b1). 



    O preposto da 2ª Reclamada declarou em depoimento pessoal que “a 2ª Reclamada auxilia a 1ª em diversos projetos com fornecimento de mão de obra” (item 100). 



    Portanto, houve apenas “alocação de profissionais” pela 2ª Reclamada, e não a elaboração de projetos levando-se em conta a expertise alegada na defesa.



    Dito de outra forma, a 2ª Reclamada atuou apenas como uma mera intermediadora de mão de obra, fato, aliás, confessado expressamente pelo seu preposto: “que antes da empresa do reclamante ser contratada ele passou por entrevista e teste pela equipe técnica da 1ª reclamada, mas não sabe informar os nomes” (item 105). 



    Ou seja, o Reclamante – e não a empresa da qual é sócio – só foi admitido depois de passar por entrevistas com gestor da 1ª Reclamada, ou seja, de ser aprovado por esta, tanto que constou expressamente no contrato que ele seria a pessoa que prestaria os serviços.



    (...)



    Demonstrado que a tomadora dos serviços (1ª Reclamada) foi responsável não só pela definição do cargo, valor da remuneração horária, jornada de trabalho e, ainda, pela efetiva contratação do Reclamante, de terceirização de serviços não se tratou a relação judicia havida entre as reclamadas, mas sim de intermediação fraudulenta de mão de obra. 



    Ainda há mais. 



    O preposto da 2ª Reclamada também declarou em depoimento pessoal “que era a 1ª reclamada que passava ao Reclamante as atividades a serem desenvolvidas e também fazia o controle” (itens 103/104); “que se o reclamante precisasse atrasar, faltar ou se ausentar por período mais longo tratava com a 1ª reclamada” (item 108), e “que o reclamante recebia por hora trabalhada e acredita que o controle era feito por um sistema da 1ª reclamada” (item 97). 



    O mero fornecimento de mão de obra, com subordinação direta ao tomador, só é admitido pela legislação no contrato de trabalho temporário (Lei nº 6019/74, art. 2º), hipótese também não configurada nos autos.



    Logo, a 1ª Reclamada atuou, na prática, como empregadora, nos termos do art. 2º da CLT, vez que responsável pelos riscos da atividade econômica – princípio da alteridade –, durante todo o período contratual.



    Mas não é só. 



    (...)



    A decisão do E. STF – que admitiu a terceirização em atividade-fim – e a nova legislação em vigor – que admite a terceirização de todas as atividades da empresa – não chancelaram a prática de fraudes, com a precarização das relações de trabalho e, muito menos, revogaram dispositivos da CLT, em especial aqueles que definem o empregador (art. 2º), o empregado (art. 3º), e determina que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação (artigo 9º). 



    Ou seja, ainda que o contrato de prestação de serviços (terceirização) seja lícito, o vínculo de emprego com a tomadora pode ser reconhecido se demonstrada a pessoalidade e a subordinação jurídica direta. 



    A 1ª Reclamada aduziu, para justificar que o Reclamante não foi seu empregado, que não houve pessoalidade, vez que para ela interessava os serviços contratados e não quem os prestasse. 



    A 2ª Reclamada alegou que não houve pessoalidade porque foi a empresa do Reclamante a contratada e pouco importava quem prestava os serviços. 



    Ocorre que tais alegações, além de restarem isoladas nos autos, foram desmentidas até mesmo pela prova produzida pela 2ª Reclamada. Infere-se do Anexo I, do contrato acostado aos autos pela mencionada Reclamada: “2. Designação de Profissionais. A CONTRATADA designará para executar os serviços o profissional LEANDRO LUIS RODRIGUES PALERMO” (fl. 810, ID. f34e1f8 - Pág. 4). 



    O Reclamante prestou serviços pessoalmente durante todo o período contratual e jamais se fez substituir, conforme confirmou o preposto da 2ª Reclamada em depoimento pessoal (item 95) e demonstrou a prova testemunhal produzida pelo Reclamante.



    (...)



    Evidenciado, assim, que não houve a contratação de uma empresa de prestação de serviços para fornecimento de mão de obra despersonalizada como tentaram fazer crer as reclamadas, mas sim a contratação de um profissional específico, o Reclamante, com a formalização de contrato com pessoa jurídica apenas para fraudar direitos.



    (...)  



    (...) as declarações da testemunha corroboraram a fiscalização e a existência da subordinação jurídica:



    (...)



    A subordinação jurídica restou configurada nas três dimensões supracitadas, sendo oportuno se dizer, ainda, que mesmo em se tratando de terceirização de atividade-fim, não pode o empregado subordinar-se diretamente ao tomador dos serviços, passando a integrar a estrutura e a dinâmica da empresa.



    O trabalhador autônomo executa o trabalho de forma independente, e não através de critérios fixados pela tomadora de seus serviços, única, aliás, durante todo o período, conforme sobressai da sequência das notas fiscais emitidas e das demais provas produzidas.  



    A relação jurídica não foi autônoma, mas de emprego, diretamente com a 1ª Reclamada. 



    Nulos, portanto, os contratos de prestação de serviços firmados através da empresa da qual é sócio o Reclamante, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Face ao exposto, presentes os requisitos previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo de entre o Reclamante e a 1ª Reclamada, no período 21/11/2017 a 27/11/2018 (fl. 811, ID. c990060 - Pág. 1), na função de Analista de Sistemas, mediante o salário horário de R$ 70,00, conforme demonstrado pelo contrato acostado aos autos.  



    (e-doc. 14, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 17). Após a interposição de recursos ordinários, a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 20) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    III.1 - Vínculo de Emprego 



    Alegando que não houve fraude no contrato de prestação de serviços, de caráter comercial, firmado entre as reclamadas e a empresa do reclamante, insurge-se a 2ª ré contra o reconhecimento do vínculo diretamente com a 1ª ré tomadora dos serviços. Aduz que a empresa do autor se encontra ativa e que ele próprio reconheceu, em depoimento, que atualmente sua empresa presta serviços para outra; que o contrato firmado não precisa necessariamente especificar detalhadamente o seu objeto, pois, em se tratando de serviços de tecnologia, dependem da necessidade de cada cliente. Afirma ainda que referido documento foi claro ao dispor que a Recorrente estava sendo contratada para prestar consultoria no desenvolvimento de projetos na área de tecnologia. Ou seja, os projetos dependeriam da necessidade da empresa, qual fosse a criação de software, cronogramas e etc., e, portanto, não cabia a especificação quando da assinatura do contrato, não havendo falar em vínculo de emprego diretamente com a 1ª ré. 



    A 1ª demandada questiona o vínculo de emprego, afirmando que manteve apenas contrato de prestação de serviços com a 2ª demandada, prestadora dos serviços, de forma lícita, não tendo remunerado ou controlado o serviço do demandante. 



    Nesse sentido, impecável a r. decisão, que não comporta nenhuma alteração e bem analisou a questão, comportando que se acompanhe a sua motivação, assumindo a fundamentação per relationem, incorporando formalmente as razões de decidir exaradas na origem como destacada. 



    Impende destacar que tal modalidade mais sucinta de declarar voto, quando não visualizado motivo para discordar da conclusão adotada e dos fundamentos externados, está de acordo com o Princípio da Economia Processual e obedece às exigências do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, sendo reconhecida como técnica de fundamentação plenamente compatível com o texto da Constituição pelo E. STF(AI 738.982/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - AI 809.147/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia - AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - ARE 662.029/SE, Rel. Min. Celso de Mello - MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. Celso de Mello). O que importa em rejeitar, por incompatibilidade lógica, os argumentos contrários contidos no recurso. 



    Assim se encontra fundamentado o r. julgado ora recorrido:



    (...)



    Caracterizado o vínculo de emprego com a 1ª reclamada, não há como deixar de reconhecer a fraude na contratação, de forma triangular, diga-se de passagem.



    (...)



    VII - DISPOSITIVO 



    Isto posto, nos termos da fundamentação supra, ora integrada ao presente dispositivo para todos os efeitos, 



    ACORDAM os Magistrados da 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em, CONHECENDO DOS 3 APELOS, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITAR a arguição de ilegitimidade de parte formulada pela 2ª demandada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de ambas as reclamadas e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do reclamante, para deferir-lhe a gratuidade judiciária e reconhecer a desobrigação do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a que foi condenado, enquanto perdurar o seu estado de hipossuficiência econômica. De ofício, retifica-se a r. decisão recorrida para determinar a aplicação do IPCA-E para o período pré processual; e taxa Selic (englobando juros e correção monetária), a partir da distribuição. 



    Mantém-se o valor da condenação e custas como arbitradas pela r. decisão recorrida. (e-doc. 20, grifo nosso)  



    5. Em face desse acórdão foi interposto recurso de revista (e-doc. 21), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 22). Após, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 22, p. 2-12), que segue pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme consulta processual pública.



    6. Nesse contexto, o reclamante argumenta que:  



    a) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 10);  



    b) a decisão reclamada reconheceu vínculo de emprego entre trabalhador que constituiu pessoa jurídica contratada por empresa terceirizada pelo reclamante, destacando que a “empresa constituída pelo beneficiário daquela ação JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A” (e-doc. 01, p. 10-11);  



    c) “a pessoa jurídica representada pelo Sr. LEANDRO LUIS RODRIGUES PALERMO prestou serviços DIRETAMENTE para outras empresas, as quais não se confundem com essa reclamante” (e-doc. 01, p. 11), o que demonstraria que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 3º, CLT;  



    d) as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo as partes devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista visto que “a competência para exame da RELAÇÃO COMERCIAL é da Justiça Estadual Comum, e não da Justiça do Trabalho.”(e-doc. 01, p. 13).  



    7. Reitera que a parte beneficiária firmou contratos de prestação de serviços com as empresas que compõem o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “TAKING RESULTS E INFORMÁTICA LTDA” de 21/11/2017 a 30/11/2018, empresa que manteve relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante.” (e-doc. 01, p. 6). Acrescenta:  



    A conclusão regional fere o ordenamento constitucional, na medida em que decidiu em desacordo ao insculpido no artigo 170 da Lei maior. No mesmo sentido, violou a legislação infraconstitucional (artigo 444 do diploma consolidado).  



    (e-doc. 01, p. 11)  



    8. Assim, pugna pela procedência da reclamação para obter a  



    CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista, ou, ainda, sucessivamente, seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito.



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quand